Tribunal: TJPA
Processo: 0802278-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802278-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DIVA SOARES RODRIGUES

AGRAVADO: KAREN DANIELLE SIEBEN, LUIZ GUILHERME SOARES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802278-03.2025.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS
AGRAVANTE: DIVA SOARES RODRIGUES
AGRAVADOS: LUIZ GUILHERME SOARES RODRIGUES E KAREN DANIELLE SIEBEN
RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Ação Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário cumulada com Reivindicação. Tutela de urgência. Bloqueio de matrícula imobiliária. Indeferimento. Ausência dos requisitos legais. Decisão mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio das matrículas imobiliárias nº 6020 e 6479, objeto de ação declaratória de nulidade de registro imobiliário cumulada com reivindicação, sob fundamento de ausência de elementos concretos a indicar a probabilidade do direito alegado ou risco ao resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia é saber se estavam presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência pleiteada (probabilidade do direito e perigo de dano), nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória, notadamente por inexistirem elementos suficientes que demonstrem, nesta fase preliminar, a ocorrência de fraude ou vício apto a justificar o bloqueio imediato das matrículas imobiliárias.
4. Eventual nulidade dos registros e seus efeitos dependem de dilação probatória no bojo da ação principal, não sendo possível o acolhimento da pretensão liminar com base em meras alegações.
5. Não demonstrado o perigo de dano concreto, prevalece a necessidade de preservação da segurança jurídica e da estabilidade dos registros públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para bloqueio de matrícula imobiliária exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto, o que não se configura quando ausentes elementos aptos a evidenciar fraude ou nulidade manifesta dos registros."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0802278-03.2025.8.14.0000; Agravante: DIVA SOARES RODRIGUES; Agravados: LUIZ GUILHERME SOARES RODRIGUES e KAREN DANIELLE SIEBEN.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada, na conformidade do relatório e do voto proferido neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Diva Soares Rodrigues
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Cancelamento de Registro Imobiliário c/c Pedido de Reivindicação Imobiliária e Tutela de Urgência, processo nº 0800253-04.2024.8.14.0048.

A decisão recorrida, constante no Id. 136385605, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, que visava ao bloqueio administrativo cautelar das matrículas nº 6020 e 6479, do Cartório do Único Ofício de Salinópolis/PA, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese:

(i) a existência de venda fraudulenta dos lotes nº 8, 9 e 10 da Quadra 12 do Loteamento Balneário Ilha do Atalaia Etapa III, registrados sob a matrícula nº 1.325, de propriedade da empresa Salinópolis Comércio e Empreendimentos Ltda., da qual é sócia coproprietária;

(ii) que a alienação foi realizada por seu filho, Luiz Guilherme Soares Rodrigues, sem sua autorização, mediante uso de instrumento público de procuração que não conferia poderes para alienação dos bens da empresa, caracterizando venda a non domino e vício de nulidade absoluta;

(iii) que a transação contou com a conivência do Cartório do Único Ofício de Salinópolis, o qual criou novas matrículas nº 6020 e 6479 sem o devido transporte na matrícula-mãe nº 1.325, em violação aos princípios registrais;

(iv) que o indeferimento do pedido de tutela expõe terceiros de boa-fé ao risco de aquisição de imóveis com vício insanável, tornando mais difícil a futura anulação das transações e a reparação dos danos;

(v) que a decisão agravada desconsiderou a necessidade de bloqueio cautelar da matrícula, conforme previsão do art. 214, § 3º, da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973), e precedentes jurisprudenciais que autorizam tal medida para evitar prejuízos irreparáveis.

Requer, assim, a concessão de tutela recursal para determinar o bloqueio das matrículas nº 6020 e 6479 do Cartório do Único Ofício de Salinópolis/PA, enquanto perdurar a demanda, bem como o provimento final do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pela agravada KAREN DANIELLE SIEBEN (ID 27066605) pela manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência exarada pelo juízo de origem.

É o relatório

VOTO

De antemão, verifico que o presente recurso preenche os requisitos processuais intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em Ação Declaratória de Nulidade e Cancelamento de Registro Imobiliário cumulada com Reivindicação Imobiliária, objetivando a determinação de bloqueio das matrículas nº 6020 e 6479 do Cartório do Único Ofício de Registro de Imóveis de Salinópolis, sob o fundamento de inexistência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e a necessidade da medida acautelatória para salvaguarda do resultado útil do processo.

Analisando os autos, constato que o juízo de origem bem decidiu ao indeferir a medida pretendida, notadamente porque não restaram suficientemente comprovados os requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil.

Com efeito, ao contrário do que afirma a agravante, não se vislumbra nos autos, neste momento processual, elementos aptos a evidenciar, de forma inequívoca, a ocorrência de fraude registral ou nulidade manifesta que justificasse o imediato bloqueio das matrículas objeto da lide, as quais, ademais, foram constituídas com base em negócios formalmente registrados, cuja validade, se infirmada, demandará dilação probatória própria à ação de conhecimento em curso.

Nesse sentido, bem assentou o juízo a quo ao destacar que a pretensão deduzida envolve matérias de alta complexidade técnica e registral, cuja verossimilhança não pode ser aferida de plano e sem a devida instrução probatória, em especial diante da inexistência, por ora, de pronunciamento judicial anterior que desconstitua os registros lavrados ou que declare a nulidade dos atos praticados.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, não restou configurado, posto que eventual comercialização do imóvel por terceiros, em que pese indesejável ao interesse da agravante, não impede o exercício posterior de eventuais medidas assecuratórias ou anulatórias que possam ser reconhecidas ao final da demanda, sendo possível, ainda, a responsabilização civil daqueles que eventualmente tenham adquirido de má-fé.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

GRAVO DE INSTRUMENTO –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
À UNANIMIDADE. 1 –
A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré;
2 – In casu, entendo que a lide demanda maior instrução probatória, o que diz respeito ao próprio mérito do processo. Ademais, o Agravante em suas razões recursais objetiva desconstituir a decisão recorrida sem qualquer embasamento que ateste a urgência da concessão do efeito suspensivo em seu favor, especialmente porque não subsistem argumentos capazes de desqualificar a aparente abusividade de sua conduta. (...) 4- Dessa forma, neste momento, entendo necessária a manutenção do decisum, posto que, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de reforma do interlocutório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento nº 0809054-63.2018.814.0000, Relatora Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/01/2020, Publicado em 13/04/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA TUTELA ANTECIPADA.
ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. 1. Ajuizada a ação ordinária visando à nomeação da autora para o cargo de Professor com Licenciatura Plena em Língua Portuguesa – Zona Rural – Polo 2, para o qual foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital do Concurso 001/2015 do Município de Mojui dos Campos; 2.
A decisão interlocutória indeferiu liminarmente o pedido, nos termos do art. 300 do CPC.
3. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração; 4. A agravante foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital do Concurso e não colacionou aos autos provas do surgimento de novas vagas, bem ainda da contratação irregular em número suficiente que alcance a sua classificação no certame (6º lugar), na estrita especificação do cargo e a lotação do candidato, direcionando ao caso concreto a aplicação dos ditames do RE867311/PI – Tema 784/STF; 5. Eventuais contratações de servidor temporário pela Administração Pública, em consonância com as disposições da Constituição Federal (art. 37, IX), gozam de legitimidade, não configurando, por si só, preterição de convocação e nomeação de candidatos, ou o surgimento de vagas correlatas no quadro efetivo; 6-
Para a concessão da tutela antecipada necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. No caso em exame, os requisitos da tutela antecipada não restam demonstrados.
7- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(Agravo de Instrumento n° 0800599-46.2017.814.0000, Relatora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO PELO JUI?ZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSE?NCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA. DECISA?O AGRAVADA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. 1.
O Código de Processo Civil determina que: ?Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.?. Assim, fica evidente que para que seja possi?vel a concessa?o de tutela proviso?ria de urge?ncia, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existe?ncia de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisa?o final. 2. No caso em tela, na?o se encontra presente, nos autos em que proferida a decisa?o agravada, o primeiro requisito acima referido a justificar a medida antecipato?ria de tutela pleiteada na inicial, pois na?o me afigura demonstrada, a um exame perfuncto?rio dos autos, pro?prio da atual fase processual, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante.
3. A situação narrada na inicial recomenda cautela no exame do requerimento de tutela antecipatória. Cumpre oportunizar a angularização da relação processual e dar ensejo ao contraditório. 4. Recurso não provido.
(2016.04095324-11, 165.856, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-06, Publicado em 2016-10-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR CFSD/PM/2012 - CONTINUIDADE NO CERTAME -
TUTELA INDEFERIDA ? MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS
. 1-Inexistindo decisão no juízo a quo acerca da preliminar de ilegitimidade deduzido pelo agravado, ao juízo ad quem é defeso apreciá-lo e decidi-lo, sob pena de configuração de supressão de instância; 2- O Edital nº 001/CFP/PMPA, de abertura do Concurso Público e o Edital nº. 010/CFP/PPA, contêm informações e previsões sobre os exames que o candidato deve apresentar, caso aprovado na 1ª Etapa do certame. Não houve apresentação do exame de sorologia de chagas na data estipulada, bem como o IMC (índice de massa corpórea) enquadrado como sobrepeso. Diagnóstico Nutricional expedido de forma isolada, necessitando de dilação probatória. Probabilidade do direito não configurada. 3-
Não estando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, deve ser mantido o indeferimento da tutela antecipada pleiteada.
4-Recurso parcialmente conhecido e desprovido, na parte conhecida.
(2018.04527175-86, 198.659, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-30)

Ressalto que o deferimento de bloqueio registral sem a necessária demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano caracteriza indevida inversão do ônus da prova e antecipação de juízo de mérito, em afronta ao contraditório e à segurança jurídica.

Com tais fundamentos, e em prestígio ao princípio da segurança dos registros públicos e à estabilidade das relações jurídicas, mantenho a decisão agravada.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 27/08/2025